Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-78.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700369-78.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER LUIZ NUNES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por WALTER LUIZ NUNES FERREIRA, representado por seu curador e filho, Sr. RANGEL LUIZ LUSTOSA FERREIRA, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que deferiu a inserção no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, mas indeferiu a imediata internação em leito de UTI pública ou privada. Decisão essa ratificada por outras 2 duas decisões, todas prolatadas entre os dias 27 de março e 01 de abril (IIDD 119730585, 120155685 e 120315893). O pedido foi indeferido na origem em consonância com a Recomendação n. 92/2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e da Recomendação – CEDS 01/2021 (Fórum Nacional do Judiciário para Monitoramento e Resolução das Demandas de Assistência à Saúde - Res. CNJ n. 107/2010 – COMITÊ EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL - CEDS). DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, circunstância fática que configure preterição ou negligência da CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CRIH. Contudo, como consta na origem argumentação da parte autora no ID 120093514, em que alega que parte do déficit de leitos de UTI decorre do excesso do tempo que os pacientes ali permanecem, porque faltam leitos de enfermaria para acolher os pacientes que ali não mais precisam permanecer, hei por bem deixar o exame do pedido de antecipação da pretensão recursal para após o envio de informações do Distrito Federal. Informações essas que deverão pormenorizarem o estado clínico de saúde do paciente e também a veracidade das alegações da parte autora. Para tanto, fixo o prazo de 48h, contados do recebimento da intimação. Em assim sendo, INDEFIRO por hora a antecipação da pretensão recursal, sem prejuízo de nova análise após prestadas as informações pela CRIH da SES/DF. Intime-se o Agravado com urgência, podendo a diligência ser realizada por Oficial de Justiça, para: a) apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal; b) prestar, em 48 horas, informações pormenorizadas do estado clínico do paciente, notadamente da urgência para transferência para leito de UTI e de eventual risco de vida, e da veracidade das alegações apresentadas na petição objeto do ID 120093514 (numeração na origem). Ouça-se o Ministério Público. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.